Tribunal: TJES
Processo: 0002391-67.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002391-67.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIMPIO MANOEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Olímpio Manoel de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, §1º, I, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com 10 dias-multa e 6 meses de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea, mesmo quando a pena-base foi fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
o analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juízo considerou todos os vetores neutros ou inerentes aos tipos penais, fixando a
s
pena
s
-base
nos patamares míni
mos legais
de
06 (seis) meses de detenção
para cada crime, em consonância com os par
âmetros legais e jurisprudenciais
.

4.
A sentença reconheceu a confissão espontânea como atenuante, mas manteve as penas no
s
mínimo
s
lega
is
, em observância à Súmula 231 do STJ.

5. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na sentença que justifique a alteração pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
000
2391
-
67
.20
1
9
.8.08.00
6
4

AP
ELANTE
:
OLÍMPIO MANOEL DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
OLÍMPIO MANOEL DE OLIVEIRA
e
m face da sentença

proferida

pel
o Juízo da
Vara
Única de Ibatiba (ID 9273384)
,

que
julgou procedente a
pretensão
punitiva estatal,
para
condenar o denunciado como incurso nas sanções
do

art.
306,
§1º, I, e art. 309,

ambos
da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro)
,
à
pena total
de
01 (um)
ano de
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

Em
suas
razões
(ID 9273388), a defesa

almeja o redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal, considerando
“a inexistência circunstâncias desfavoráveis”
e

por serem

“todas as circunstâncias judiciais favoráveis”,
pugnando ainda
que esta Corte de Justiça
“não sucumba à retrógrada Súmula 231 do STJ.”

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De início, n
ão
havendo
irresignação quanto a autoria e a materialidade
delitivas
, passo à reanálise da dosimetria
e
p
ara melhor entendimento dos eminentes pares, r
eproduzo parcialmente a sentença
recorrida:

“
DOSIMETRIA

Embriaguez ao volante

Em obediência às disposições contidas no art. 59, do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais, para a fixação da pena-base, e das legais, para a fixação da pena definitiva (art. 68, do Código Penal).

O art. 306 da Lei nº 9.503/97 prevê como pena em abstrato o intervalo de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Ressalta-se que esta última penalidade deve levar em consideração o intervalo de dois meses a cinco anos disposto no art. 293 da Lei nº 9.503/97.

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal. Os
antecedentes
não são maculados. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade do agente
.
Motivos
são inerentes ao tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime também não são desfavoráveis. O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma,
tendo em vista a inexistência de circunstâncias judi
ci
ais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 06 (seis) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase da dosimetria,
identifico a ausência de agravantes, mas reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que a confissão extrajudicial do réu revel atrai a referida atenuante.
Contudo, deixo de reduzir a pena diante da aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena,
torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa
, valoradas em
1/30 (um trigésimo)

do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
06 (seis) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Direção de veículo sem Habilitação

(...)

O art. 309 da Lei nº 9.503/97 prevê como pena em abstrato o intervalo de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa.

Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal. Os
antecedentes
não são maculados. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade do agente
.
Motivos
são inerentes ao tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime também não são desfavoráveis. O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma,
tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria,
identifico a ausência de

agravantes, mas reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que a confissão extrajudicial do réu revel atrai a referida atenuante.
Contudo, deixo de reduzir a pena diante da aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena,
torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção
.
(...).”

Como visto,
ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juízo considerou todos os vetores neutros ou inerentes aos tipos penais, fixando a
s
pena
s
-base
nos patamares míni
mos legais
de
06 (seis) meses de detenção
para cada crime, em consonância com os par
âmetros legais e jurisprudenciais
.

Em seguida, n
a segunda
etapa do cálculo dosimétrico, o magistrado identificou a circunstância atenuante da confissão espontânea,
mas deixou de reduzir a reprimenda corpórea.

N
ão obstante os
argumentos
manejados pela
combativa defesa, o entendimento consolidado
n
o Superior Tribunal de Justiça
atualmente
é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada n
esta fase
, se já estiver no patamar mínimo legal,
a teor da Súmula nº 231.

À luz do
exposto,
sem
mais
delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.